Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA GENITORA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor/genitor, contra decisão que, em revisão de alimentos, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que, em revisão de alimentos, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora da menor, à luz do dever de ambos os genitores de prestarem assistência material aos filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, inexistem elementos probatórios mínimos que justifiquem a quebra do sigilo fiscal e bancário da genitora da menor como medida indispensável ao deslinde da demanda. A mera alegação de que a genitora possui renda ou padrão de vida elevado, sem a apresentação de provas concretas que demonstrem a relevância e a imprescindibilidade dessa medida ou indícios de ocultação de patrimônio, ardil ou manipulação da realidade financeira, não constitui fundamento suficiente para autorizar a quebra de sigilo.
5. Ademais, a capacidade financeira da genitora não interfere diretamente na análise da controvérsia, porquanto os alimentos devem ser calculados com base no cotejo entre as necessidades do infante e a possibilidade financeira do alimentante, à luz da alteração fática superveniente ao arbitramento inicial.
6. Embora o dever de prestar assistência material incumba a ambos os genitores, a genitora da menor não é parte na demanda revisional, e os indicativos nos autos sugerem que sua capacidade financeira não destoa do padrão de vida médio, não possuindo aptidão para interferir de maneira substancial na atividade probatória, que se restringe à alteração superveniente dos elementos essenciais (necessidade do menor e possibilidade do alimentante).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em ação revisional de alimentos, não se justifica a quebra de sigilo fiscal e bancário da genitora que não figura como parte na demanda, porquanto a controvérsia se restringe à análise da alteração da capacidade econômica do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.". "2. A alegação de suposta diferença de padrão financeiro da genitora não constitui fundamento suficiente para mitigar o sigilo bancário e fiscal, sem a apresentação de provas concretas de ocultação de renda ou fraude que tornem a medida indispensável.".

--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 1903222, 07616303020228070016, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; Acórdão 1892478, 07213908420228070020, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024; Acórdão 1355344, 07521010620208070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão no 1.262.769, 0705224-08.2020.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, DJE de 20.07.2020, sem página cadastrada